Tribunal: TJSP
Processo: 9034264-75.2009.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO DO I.N.S.S. - EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA - DESERÇÃO AFASTADA PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DETERMINANDO A APRECIAÇÃO DO RECURSO.

AÇÃO ACIDENTÁRIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA AUTARQUIA - EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA - CONTINUIDADE DE APLICAÇÃO DOS JUROS MESMO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DA CONTA ATÉ A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO - PRECEDENTE

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO DO I.N.S.S. - EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA - DESERÇÃO AFASTADA PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DETERMINANDO A APRECIAÇÃO DO RECURSO.

AÇÃO ACIDENTÁRIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA AUTARQUIA - EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA - CONTINUIDADE DE APLICAÇÃO DOS JUROS MESMO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DA CONTA ATÉ A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO - PRECEDENTE COM REPERCUSSÃO GERAL DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - R.E. No 579.431. SÚMULA VINCULANTE 17 DO STF. Não há incidência de juros no crédito sujeito ao precatório no período compreendido entre a data da inscrição do precatório e a do efetivo pagamento ou o término do exercício seguinte, o que ocorrer primeiro.

Agravo de instrumento desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
9034264-75.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é agravado VALDOMIRO
TEIXEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 9034264-75.2009.8.26.0000 -Voto no 20286
2
VOTO No 20286
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 9034264-75.2009.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.
AGRAVADO: VALDOMIRO TEIXEIRA
JUIZ DE 1o GRAU: DR. MARCELO FRANZIN PAULO
EMENTA
AÇÃO
ACIDENTÁRIA
-
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
DO
I.N.S.S.
-
EXECUÇÃO
ACIDENTÁRIA - DESERÇÃO AFASTADA PELO
EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DETERMINANDO A APRECIAÇÃO DO RECURSO.
AÇÃO
ACIDENTÁRIA
-
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO DA AUTARQUIA - EXECUÇÃO
ACIDENTÁRIA - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA -
CONTINUIDADE DE APLICAÇÃO DOS JUROS
MESMO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DA CONTA ATÉ
A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO - PRECEDENTE
COM REPERCUSSÃO GERAL DO E. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL - R.E. No 579.431. SÚMULA
VINCULANTE 17 DO STF. Não há incidência de juros
no
crédito
sujeito
ao
precatório
no
período
compreendido entre a data da inscrição do precatório e a
do efetivo pagamento ou o término do exercício seguinte,
o que ocorrer primeiro.
Agravo de instrumento desprovido.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento manejado na fase de execução
pela autarquia contra a r. decisão monocrática (fls. 12/13), a qual homologou o
cálculo da contadoria judicial, admitindo a incidência de juros moratórios no período
compreendido entre a data da conta de liquidação e a inscrição do precatório.
Inconformado (fls. 02/10) o agravante sustentou, em preliminar,
que estaria isento do pagamento de porte de remessa e retorno; no mérito,
argumentou que não seriam devidos juros moratórios após a elaboração da conta
original; por fim, requereu o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 9034264-75.2009.8.26.0000 -Voto no 20286
3
Anterior Acórdão desta C. Câmara não conheceu do agravo do ente
autárquico, em face da ausência do recolhimento do porte de remessa e retorno (fls.
121/124).
Posteriormente, o ente público interpôs Recurso Extraordinário (fls.
129/138), bem como Recurso Especial (fls. 140/143).
A Presidência da Seção de Direito Público, por sua vez, determinou
a devolução dos autos a esta Turma Julgadora para manifestação acerca dos
precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e do E. Supremo Tribunal Federal
(REsp no 1.101.727/PR e RE no 594.116/SP, fls. 172).
Todavia, esta E. Câmara manteve o entendimento adotado
anteriormente (fls. 176/181).
Após, o E. Superior Tribunal de Justiça afastou a deserção,
determinando a devolução dos autos a este E. Tribunal para julgamento do recurso
(fls. 193/197), ficando prejudicado o julgamento do Recurso Extraordinário pelo
S.T.F. (fls. 198/199).
Agravo
tempestivo,
devidamente
processado,
com
efeito
suspensivo concedido (fls. 210) e com contraminuta (fls. 218/219).
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
O agravo de instrumento não merece provimento, pois se entende
ser necessário dar continuidade ao cômputo de juros moratórios desde a data da
elaboração da conta até a inscrição do precatório, independente de quanto tempo
possa ter transcorrido entre as mesmas, não sendo possível cessar a incidência dos
juros a partir da elaboração dos cálculos, mas somente após a inscrição do precatório.
Ressalte-se que o Plenário do Excelso Supremo Tribunal
Federal, no julgamento de mérito do Recurso Extraordinário no 579.431, com
repercussão geral reconhecida, aprovou a tese segundo a qual incidem os juros de
mora no período compreendido entre a data de realização de cálculos e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 9034264-75.2009.8.26.0000 -Voto no 20286
4
requisição de pequeno valor (RPV) ou do precatório, in verbis:
“Decisão: O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do
Relator, apreciando o tema 96 da repercussão geral, negou
provimento ao recurso. Não votou, no mérito, o Ministro
Alexandre de Moraes, sucessor do Ministro Teori Zavascki, que
votara em assentada anterior. Em seguida, o Tribunal, por
maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral: "Incidem os
juros da mora no período compreendido entre a data da
realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório",
vencido, em parte, na redação da tese, o Ministro Dias Toffoli.
Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Gilmar
Mendes. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia.
Plenário, 19.4.2017.” (destaquei)
A premissa de que a autarquia não dispunha de outra maneira de
pagar, salvo aquela prevista pela Constituição Federal, jamais poderia ser admitida,
porque nada há que a impeça de reconhecer a dívida e pagá-la pela via
administrativa.
Reconhece-se que o ente público está em mora em relação ao
pagamento de uma quantia de caráter alimentar, cujo pagamento não foi efetuado no
momento oportuno.
Aliás, a exclusão da mora apenas em decorrência de ter sido
expedido um precatório é paradoxal, pois foi justamente pelo fato do I.N.S.S. se
encontrar em mora, que o precatório foi expedido pelo Judiciário e inscrito pelo
próprio Estado, reconhecendo, assim, a sua obrigação de saldar um débito
devidamente sacramentado e sobre o qual não mais é possível qualquer discussão.
Em princípio não parece razoável que o Estado tenha estabelecido
um procedimento para pagamento dos seus débitos cujo fim seja espoliar o cidadão
que tem o seu direito reconhecido pela Justiça.
Afinal, o sistema jurídico em vigor reconhece o direito à obtenção
de juros pela ausência da disponibilidade do capital. A característica dessa
indenização é a de lucros cessantes, as quais não precisam derivar, necessariamente,
da mora.
Sempre bom recordar que a conta de liquidação não se confunde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 9034264-75.2009.8.26.0000 -Voto no 20286
5
com o pagamento do débito, pois nela afere-se, apenas, o “quantum debeatur”, que
deverá, ainda, ser liquidado por meio do procedimento penoso do precatório, sendo a
mora, evidentemente, da autarquia.
Não se deve, também, confundir a expedição do precatório, que
depende do judiciário, com a inscrição do precatório, que é realizada, de forma
unilateral, pelo Estado, consistindo no ato pelo qual ele reconhece o seu débito,
comprometendo-se a pagá-lo no prazo legal, dispondo, ainda, de 18 meses sem juros
para fazê-lo, na forma do que determina a Constituição Federal, desde que cumpra
oportunamente a sua obrigação.
Portanto, ampliar-se a mora Constitucional de 18 meses para a data
da conta de liquidação, majorando-se indevidamente tal prazo, não tem substrato
jurídico, mesmo porque os juros da mora consistem na principal penalidade imposta
ao devedor, somente podendo ser elididos no caso legal previsto na Carta Magna,
que é restrito ao interregno de 18 meses, não devendo, em hipótese alguma, ser
ampliado em prol do mau pagador.
Ademais, em alguns casos, entre a conta de liquidação e a
expedição do precatório decorrem muitos anos, sem que possa ser imposta qualquer
penalidade ao credor, com a exclusão dos juros, pois está apenas aguardando
pacientemente o pagamento por parte da autarquia.
Considere-se, ainda, que já teria, inclusive, se tornado meramente
acadêmica a questão relativa ao período de incidência dos juros da mora nos
precatórios, diante da edição da Súmula Vinculante n° 17 do E. STF, no sentido de
que os juros somente deixam de incidir a partir da inscrição do precatório, até o seu
pagamento, desde que no prazo legal - 18 meses -.
Eis o texto da Súmula Vinculante no 17:
“DURANTE O PERÍODO PREVISTO NO PARÁGRAFO 1o DO
ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO, NÃO INCIDEM JUROS DE
MORA SOBRE OS PRECATÓRIOS QUE NELE SEJAM
PAGOS.”
Destarte, no caso em epígrafe, os juros de mora somente deixam de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 9034264-75.2009.8.26.0000 -Voto no 20286
6
incidir no período compreendido entre a data de inscrição do precatório e o efetivo
pagamento ou o término do exercício subsequente, o que ocorrer primeiro, em face
da moratória constitucional, conforme, renove-se, entendimento finalmente
sufragado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão
geral.
Isto posto, a decisão objurgada deve ser mantida, razão pela qual,
nega-se provimento ao recurso.
1) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo de
instrumento e casso o efeito suspensivo inicialmente concedido.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator